Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-78.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008607-78.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HENRIQUE CEZAR DA SILVA MARTINS - CPF: 040.883.371-82 (APELADO), LEIDIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 019.653.141-12 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LEIDIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 019.653.141-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE CEZAR DA SILVA MARTINS - CPF: 040.883.371-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por paciente acometido de sinusite crônica, julgou procedente o pedido, determinando sua imediata transferência para unidade hospitalar especializada, bem como fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

2.

A sentença foi posteriormente modificada por embargos de declaração, para incluir expressamente a condenação em honorários, suscitando a interposição do presente recurso.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se, nas ações judiciais que visam à garantia do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, ou se devem ser arbitrados por equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, especialmente após o julgamento do Tema 1.313 pelo STJ.

III. Razões de decidir

4.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese com efeito vinculante no sentido de que, nas demandas que envolvem prestações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa ou da prestação pleiteada.

5.

O art. 927, III e V, do CPC impõe aos Tribunais a observância dos precedentes vinculantes, devendo-se aplicar o entendimento firmado no referido tema à hipótese dos autos.

6.

Considerando a natureza da demanda, de complexidade moderada, o trabalho da Defensoria Pública, e a relevância social do direito tutelado, mostra-se razoável a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.700,00, com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento
:

“1. Nas ações que envolvem o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa ou do benefício econômico auferido.
2. A tese firmada no Tema 1.313 do STJ possui caráter vinculante, devendo ser observada pelos Tribunais, nos termos do art. 927, III e V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado, julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinara a imediata transferência do paciente para unidade hospitalar apta à realização do procedimento cirúrgico de sinusectomia por vídeo do seio etmoidal e maxilar, com médico especialista em otorrinolaringologia. Ainda, o
decisum
condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

O Apelante sustenta a necessidade de suspensão do processo, em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado pelo próprio Estado de Mato Grosso, no âmbito deste Tribunal de Justiça, cujo objeto é definir o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública.

Afirma que o referido Incidente foi admitido pela Seção de Direito Público e que, conforme o disposto nos arts. 313, IV, 982, I e §5o, e 987, §1o, do Código de Processo Civil, todos os processos que tratam da mesma matéria devem permanecer suspensos até o julgamento definitivo do recurso especial interposto contra o acórdão proferido no IRDR, o qual possui efeito suspensivo automático, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.869.867/SC).

Aduz que a Vice-Presidência do TJMT, em abril de 2024, reconheceu expressamente a manutenção do sobrestamento dos processos até o julgamento do recurso especial interposto pelo Estado, a fim de se evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade e isonomia no tratamento da questão.

Defende que a controvérsia relativa ao arbitramento de honorários quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante é objeto do Tema n. 1.255, do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.412.069/PR), cuja repercussão geral foi reconhecida, tendo sido determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratam da matéria, conforme o art. 1.035, §5o, do CPC.

Assevera que, desde a admissão do referido Tema, o Superior Tribunal de Justiça vem determinando o sobrestamento dos recursos especiais que envolvem a mesma questão, razão pela qual deve ser igualmente suspenso o presente processo até a decisão definitiva da Suprema Corte.

Sustenta que, nas ações de judicialização da saúde, o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, não sendo possível aplicar percentuais sobre o valor da causa ou do tratamento, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, §8o, do CPC.

Afirma que a jurisprudência das Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas demandas que visam à garantia de tratamento médico e fornecimento de medicamentos, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, em razão do proveito econômico inestimável.

Requer, assim, o sobrestamento do presente recurso até o julgamento final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema n. 1.255 do STF, ou, caso não acolhida a pretensão, a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por juízo de equidade, afastando-se o percentual fixado sobre o valor econômico do tratamento.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 207614845).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 215534680).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que Henrique Cezar da Silva Martins, representado por sua genitora, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, visando compelir o ente público a providenciar sua imediata transferência hospitalar para unidade referenciada, apta à realização do procedimento cirúrgico de sinusectomia por vídeo do seio etmoidal e maxilar, indicado para o tratamento de sinusite crônica não especificada (CID J329).

O Magistrado singular concedeu a tutela de urgência pleiteada (id.

218760655) e, após regular trâmite do feito, prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis
e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer proposta por HENRIQUE CEZAR DA SILVA MARTINS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para confirmar a liminar, todavia, reconheço que já houve o seu cumprimento (ID134987578).

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO os réus do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Ainda, isento-os do pagamento de honorários advocatícios, visto que em reação ao Estado de Mato Grosso, honorários advocatícios são indevidos nos termos da Súmula 421 do STJ.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO o cumprimento da liminar, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.”

(id. 218760670).

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

“[...] Portanto, corrijo a omissão e faço constar a seguinte condenação: ‘Assim, condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC’.

Assim sendo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão nos termos acima delineados, portanto, no mérito DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.” [...]. (id. 218760677).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Sabe-se que, neste tipo de demanda, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025